Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos etc.
Proceda com a redistribuição do feito ao Exmo. Juiz Convocado Dr Yale Sabo Mendes, tendo em vista que ele substituiu o Dr Edson Dias Reis no acervo do Des. Marcio Vidal, ficando prejudicado o impedimento outrora lançado.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado